Tribunal: TJDFT
Processo: 0711280-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0711280-88.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE HELIO FERNANDES, VILMA DA COSTA FERNANDES, MB ENGENHARIA SPE 007 S/A APELADO: MB ENGENHARIA SPE 007 S/A, JOSE HELIO FERNANDES, VILMA DA COSTA FERNANDES D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que MB ENGENHARIA SPE 007 S/A anexou documento em que constam informações de possível compromisso de pagamento do preparo, ID. 12947075. A Portaria Conjunta no 50 do TJDFT, de 20.06.2013, em seu artigo 7o, determina que o Recorrente provará o recolhimento das despesas processuais mediante a apresentação do original do recibo de pagamento emitido pela instituição financeira, além da guia que contém as informações processuais. Deste modo, consoante o artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o suplicante, para que colacione o comprovante de recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias. Exaurido o lapso temporal, com ou sem a providência determinada, certifique-se e retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019 14:43:17. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador